Tribunal: TCU
Processo: 021.796/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao Pregão Eletrônico 90109/2025 promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), cujo objeto é contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de locação de veículos, com a disponibilização de veículos, motoristas executivos devidamente habilitados e de combustível, visando ao atendimento das necessidades da Sede desta estatal, no transporte do Presidente, Vice-Presidente, Diretores e empregados, em deslocamentos no Distrito Federal e Entorno (Processo Administrativo 23477.004422/2025-10; Id contratação PNCP 15126437000305-1-002808/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 3022/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Fast Automotive e Turismo Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90109/2025, promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de locação de veículos, visando ao atendimento das necessidades da sede da estatal no transporte do Presidente, Vice-Presidente, Diretores e empregados, em deslocamentos no Distrito Federal e Entorno; Considerando que a representante alega, em suma, que teria sido desclassificada do certame sem esgotamento das diligências cabíveis para correção de falha sanável em sua planilha de composição de preços; Considerando que a representante apresentou proposta com valor 50% abaixo do estimado unitário para a contratação (R$ 230.904,00), e que, após solicitação do pregoeiro em sessão pública realizada em 13/10/2025, deveria enviar, no prazo de 2 horas, a proposta ajustada e todos os demonstrativos que comprovassem a exequibilidade da sua proposta, conforme previsto no edital, item 7.27; Considerando que, mesmo após diligência realizada pela Ebserh em 15/10/2025 e o envio de nova documentação pela representante, a empresa não corrigiu as inconsistências apontadas, como uso de valores de salários desatualizados e apresentação de valor negativo de -R$ 33,06 na planilha de custos, comprometendo a exequibilidade da proposta; Considerando que a estatal promoveu diligência à empresa representante, facultando-lhe a correção dos itens apontados e a comprovação da exequibilidade da proposta, não tendo a empresa logrado êxito em atender na íntegra os itens da diligência; Considerando, portanto, que a desclassificação da representante restou adequadamente motivada pela Ebserh; Considerando que a contratação da empresa Ônix Locações Veículos Ltda., segunda colocada no certame, foi homologada em 3/11/2025, inexistindo nos autos evidências de irregularidades ou favorecimento à referida pessoa jurídica; Considerando que o pedido formulado pela representante para ingressar nos autos como parte não reúne os requisitos necessários para deferimento (demonstração de razão legítima para intervir no processo ou possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 21-22, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) indeferir o pedido da representante para ingressar nos autos como parte interessada, nos termos do art. 146, § 2o, do RITCU; d) informar a prolação do presente Acórdão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.796/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Fast Automotive e Turismo Ltda. (CNPJ 04.201.934/0001-42). 1.6. Representação legal: Nerylton Thiago Lopes Pereira (24749/OAB-DF), representando Fast Automotive e Turismo Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.